Tribunal: TJSP
Processo: 1002059-55.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Arguido descumprimento de condição técnica exigida pelo edital – Descabimento – Apresentado grupo gerador com a potência requerida – Fase, ademais, restrita à habilitação dos concorrentes – Análise das propostas relegada a momento posterior – Ausência de direito líquido e certo – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido."